Tribunal: STF
Processo: Rcl 94305
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPF Nº 1.096/RJ INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop/RJ), contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100792-84.2023.5.01.0039, por meio da qual teria sido inobservada a decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.096/RJ.

    2. A reclamante narra que “a presente Reclamação visa restabelecer a autoridade das decisões proferidas na ADPF 1.096 que determinaram expressamente a aplicação do regime de precatórios à EMOP-RJ prestadora de serviço público, sem natureza concorrencial, caso patente da reclamante”.

    3. Noticia que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao agravo de petição e afastou a concessão do regime de precatório à empresa pública. Portanto, desrespeitando o que foi julgado na ADPF nº 1.096/RJ. 

    4. Alega que a empresa é “prestadora de serviço público para executar obras públicas de interesse do Estado e dos Municípios em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, totalmente dependente do Tesouro Estadual, de normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas por meio de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens”.

    5. Defende que, por se dedicar à construção civil que atende a finalidade exclusivamente pública, a empresa estatal depende do “aporte de recursos financeiros por parte do Estado do Rio de Janeiro para custear totalmente suas despesas”.

    6. Requer, liminarmente, a determinação do pagamento da dívida por meio do regime de precatórios. No mérito, pede “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 1.096, no tocante a aplicação do regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a parte reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.096/RJ.

    12. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.096/RJ, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP/RJ), prestadora de serviço público próprio do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeita-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão (grifos acrescidos):

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.”

    13. Como se vê, nessa oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    14. Assim, o eminente Relator da ADPF nº 1.096/RJ, Ministro Nunes Marques, externou em seu voto que, mesmo o regime jurídico da empresa sendo de direito privado, não se exclui as prerrogativas da Fazenda Pública, pois “a constituição de uma pessoa jurídica de direito privado se deve à opção por maior agilidade e operabilidade administrativa; todavia, a viabilidade desses serviços, das eventuais desapropriações aos subsídios, depende diretamente do poder público (ADPF 524 MC-Ref, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de novembro de 2020). Cuida-se, portanto, de empresa pública dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Estado, inserida na ordem econômica prestando serviço típico de Estado”.

    15. No processo em análise, verifica-se que o Juízo da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, ao julgar a reclamação trabalhista, concluiu que a Emop/RJ se sujeita ao regime jurídico das empresas privadas e, por isso, não faz jus ao regime de precatórios. É o que se depreende do seguinte trecho (e-doc. 15, p. 6; grifos acrescidos):

“(...) DAS PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA
Trata a reclamada de empresa pública que integra a Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, possuindo, nos termos do seu estatuto, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa (art. 1, §único – Id. 796b5ef).
Ainda que seu capital social seja inteiramente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro, por se sujeitar ao regime jurídico próprio das empresas privadas, na forma do §1º do art. 173 da CF, a demandada não goza das prerrogativas da Fazenda Pública.
Rejeito.(...)”

    16. Mais adiante, a 2ª Turma do TRT 1ª Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa estatal (em consulta ao sítio eletrônico do TRT 1ª Região):

“DA IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
Sustenta a agravante que a jurisprudência pacificada admite que o agravo de petição poderá ser manejado quando a decisão implicar prejuízo e o Juízo estiver garantido; que, no caso, a questão colocada no agravo de petição diz respeito ao pagamento por precatório, conforme decisão do STF na ADPF 1.096; que, em se tratando de execução, só resta a agravante se valer do agravo de petição.
(...)
Observo que a decisão atacada no Agravo de Petição, que ora se busca destrancar, não é recorrível de imediato, posto se tratar de decisão meramente interlocutória.
Veja-se.
Após o trânsito em julgado, o Juízo determinou a notificação do exequente para apresentar cálculos (fls. 1458). Na sequência, foi intimada a parte ré para manifestar-se sobre a conta, no prazo de 08 dias sob pena de preclusão (fls. 1481).
Silente a ré, os cálculos foram remetidos à contadoria do Juízo e, após, foram homologados na decisão de fls. 1485/1486, que determinou a citação da ré para cumprimento da obrigação de fazer e pagamento da diferença devida.
Dessa decisão, a agravante interpôs agravo de petição, alegando matéria que sequer foi tratada na decisão de homologação.
Lado outro, a decisão que homologa os cálculos de liquidação, prevista no artigo 879, § 2º, da CLT, embora designada "sentença de liquidação", tem natureza interlocutória, não terminativa do feito, não comportando, portanto, interposição de recurso de imediato, conforme dispõe o art. 893, §3º da CLT. Aplica-se, portanto, a Súmula 214 do TST.
(...)
Portanto, não havendo a prévia apreciação da instância de origem acerca das matérias suscitadas em agravo de petição, incabível a manifestação deste colegiado, uma vez que não há como revisar o que não foi julgado na instância originária sob pena de supressão de instância.
Logo, por se tratar de decisão meramente interlocutória, mantenho a decisão que negou seguimento ao agravo de petição, com esta fundamentação, negando provimento ao agravo de instrumento.
Nego provimento.”

    17. Com efeito, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, conforme jurisprudência consolidada. 

    18. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.096/RJ. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator